Tribunal: CARF
Processo: 13819.722846/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722846/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.848 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DA CSLL. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, excluindo a imputação de omissão de receitas da base de cálculo
da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722846/2013-54
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de declaração de compensação
(DCOMP n° 18426.35879.230409.1.3.03-2258) na qual o alegado crédito corresponde a saldo
negativo de CSLL apurada no ano-calendário 2008. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 1826 e ss):
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
Eletrônica
(DCOMP
n°
18426.35879.230409.1.3.03-2258) relativa a crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2008, utilizado no valor originário de R$ 19.798.138,13, para compensação
de débitos próprios.
Conforme Decisão DRF/SBC n° 386/2013, de 07/10/2013, o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas, mediante o seguinte
fundamento:
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

Cientificada do Despacho Decisório, por via eletrônica (termo de abertura de
documento), em 18/12/2013 (fls. 388), a interessada apresentou, em 15/01/2014 (fls.
823), manifestação de inconformidade, acompanhada de documentos (fls. 824/851).
Na descrição dos fatos, diz ter atendido todas solicitações fiscais, com apresentação de
documentos, sendo que, na oportunidade da resposta ofertada em atendimento à
Intimação Fiscal SEORT/DRF/SBC n° 963/2012, admitiu ter incorrido em equívoco
quanto aos valores apontados na Ficha 06 A, linha 18, da DIPJ 2009, "não por ter
omitido receita, mas por ter apresentado na referida linha o saldo das receitas abatido
de valores (R$ 388.492.671,48) das contas de variação monetária passiva (despesa)".
Ressalta que os valores considerados equivocadamente na citada Linha 18 não foram
lançados na respectiva Linha de despesa (Linha 36 da Ficha 06 A), concluindo que só
haveria distorção no resultado se a impugnante tivesse subtraído os valores na conta de
receita e também na de despesa, fato o qual não ocorreu.
Dessa forma, entende não ter havido prejuízo ao Fisco, tratando-se de mero erro de
preenchimento da declaração, consoante será demonstrado.
Porém, diz que a conclusão fiscal, alcançada após tomada de depoimento do Sr.
Gilberto França Silva, foi no sentido de ter havido omissão de receita, com fundamento
de que os valores declarados na DIPJ 2009 não coincidiam com aqueles informados na
resposta à Intimação Fiscal SEORT/DRF/SBC n° 963/2012, ensejando a lavratura de
Auto de Infração objeto do processo n° 13819.722690/2013-10, bem como a não
homologação das compensações declaradas, aqui em litígio.
Especificamente acerca da divergência entre o valor do crédito informado na DCOMP e
na DIPJ, alega que "ocorreu devido ao critério de preenchimento da DIPJ 2009
adotado pela Manifestante, tendo em vista que na apuração do saldo negativo da CSLL
do ano-calendário 2008, não restou considerado dois DARFs recolhidos (Docs. 4 e 5)".
Prosseguindo, requer, em preliminar, o reconhecimento da tempestividade da defesa
apresentada, à vista da ciência do Despacho Decisório em 18/12/2013.
Na sequência, protesta pela união do presente processo àquele atinente ao Auto de
Infração, de n° 13819.722690/2013-10, com fundamento no art. 29, § 2°, da Lei n°
9.784/1999, bem como no art. 1°, II, da Portaria RFB n° 666/2008. Do contrário, requer
o sobrestamento destes autos até decisão definitiva acerca do Auto de Infração citado,
dada a conexão processual.
No mérito, aponta a nulidade da autuação, diante da inexistência de fundamentação da
norma infringida e discrepância dos fundamentos com a conclusão.
Acerca da fundamentação legal utilizada, ressalta que o art. 3° da Lei n° 9.249/95 trata
da alíquota aplicável (15%); os arts. 247 e 248 do RIR/99 tratam da apuração do lucro
líquido; o art. 249, II, trata da adição no lucro real das receitas não computadas no lucro
líquido; o art. 251, parágrafo único, trata da manutenção da escrituração; os arts. 277 e
278 tratam do conceito de lucro e receita operacionais e bruto; o art. 288 trata do
lançamento de omissão de receita; o art. 373 trata do regime de reconhecimento das
receitas financeiras; e os arts. 375 e 378 tratam das variações monetárias ativas.
Acusa que a fiscalização embasa o auto de infração em legislação esparsa e conceitual
sobre variações monetárias ativas, a qual não foi infringida. E que os artigos
relacionados ao cômputo das despesas financeiras não foram sequer mencionados "e seu
conhecimento é indispensável para o deslinde do caso que aqui se apresenta, já que,
conforme informado na parte fática, os valores objeto da controvérsia eram, na
realidade, despesas financeiras, oriundas de variação monetária passiva, escrituradas
na DIPJ 2009 em linha de receita financeira reduzindo o saldo das receitas, as quais
(despesas) podem ser deduzidas da apuração do tributo".
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

Cita os arts. 375 e 377 do RIR/99 e argumenta que a aplicação dos artigos mencionados
levaria à solução da questão de forma simples e precisa, pois houve erro na DIPJ de
acordo com o Manual de Preenchimento (Majur), haja vista que despesas financeiras
dedutíveis foram declaradas reduzindo o saldo da linha de receita financeira.
Observa não constar das informações do auto de infração que a fiscalização tenha
analisado a composição das contas contábeis constantes dos demonstrativos
apresentados e os confrontado com o Razão.
Acusa não ter incorrido na hipótese de omissão de receita, sendo inaplicável o art. 288
do RIR/99; que os valores considerados omitidos sequer são receitas, também não se
aplicando o art. 249, II, do Regulamento; que inexistiu irregularidade em sua
escrituração, não havendo afronta ao art. 251 do RIR/99; e que não houve irregularidade
na determinação da receita e do lucro, inexistindo afronta aos arts. 277 e 278 do RIR/99,
razão pela qual não conseguiu identificar os dispositivos que teria infringido em virtude
da citação genérica.
Cita o art. 10 do Decreto n° 70.235/72; o art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem como
jurisprudência, concluindo pelo cerceamento do direito de defesa, por desconhecer o
dispositivo legal aplicável, fato o qual dá causa à nulidade do lançamento, nos termos
do art. 59 do citado Decreto n° 70.235/72.
No mérito, propriamente dito, passa a detalhar os valores conforme abaixo, na intenção
de demonstrar a inexistência de omissão de receita:

Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

De acordo com as informações acima, conclui que as despesas incorridas perfazem o
total de R$ 1.014.578.739,02, e não R$ 388.492.671,48, como considerado pela
fiscalização. E continua, em suas palavras:

Continuando, diz que a fiscalização, tratando das informações obtidas após depoimento,
permaneceu tirando conclusões equivocadas, com base no falacioso argumento de que
os dados foram formalmente fornecidos à autoridade tributária. Reproduz excertos do
Termo de Verificação Fiscal.
Afirma que, em verdade, o lançamento decorreu de erro no preenchimento da DIPJ, o
qual não causou efeito fiscal adverso. E que a fiscalização considerou como receita
omitida o valor de R$ 626.086.067,54 que se refere ao total das despesas financeiras
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

declaradas na DIPJ (somatório de R$ 213.484.704,44 - Ficha 06 A Linha 36 e R$
412.601.363,10 - Ficha 06 A Linha 40), razão porque requer a reforma do Despacho
Decisório e a homologação das compensações declaradas.
Reconhece a pertinência da existência de diferença entre o valor do saldo negativo
declarado na DCOMP e aquele apurado na DIPJ, porém, reitera que decorre do
preenchimento da DIPJ, na qual não foram considerados dois DARF recolhidos (Docs.
4 e 5).
Nesse sentido, esclarece:

Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

Protesta pela aplicação dos princípios que regem o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), notadamente o da verdade material. Fundamenta-se no art. 3° do CTN e na Lei
n° 9.784/99. Cita jurisprudência.
Destaca que a fiscalização não observou os princípios norteadores da conduta da
Administração Pública, pelo fato de não ter perquirido de maneira completa os corretos
efeitos fiscais decorrentes de mero equívoco de preenchimento da DIPJ e pela falta de
análise da escrituração da impugnante.
Em outra frente de defesa, alega a impossibilidade de aplicação de juros e multa sobre o
crédito tributário extinto por compensação.
Diz que não teria incorrido em mora, "tendo apresentado o pedido de compensação, ora
tratado como DCOMP, tempestivamente em relação ao vencimento do débito tributário
compensado, extinguindo-o sob condição resolutoria". Acrescenta que, com o
indeferimento, apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário, "que demonstra a inocorrência de mora.
Requer a conversão do julgamento em diligência, caso se entenda necessário.

Ao final, reitera pela unificação dos processos conexos ou pelo sobrestamento do
presente até decisão definitiva acerca do Auto de Infração; protesta pelo
reconhecimento do direito creditório, com base nos argumentos expostos, bem como
pela realização de diligência destinada a comprovar a veracidade das informações e
documentos apresentados.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

A 15a Turma da DRJ/POR, através do Acórdão 14-51.644 - de 2 de julho de 2014,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de
declaração de compensação na qual o alegado crédito corresponde a saldo negativo de CSLL
apurada no ano-calendário 2008. Baseou-se no decidido pela mesma Primeira Instância, nos
autos do processo que trata do lançamento de ofício para o mesmo ano calendário (processo n°
13819.722690/2013-10), que concluiu que “à falta de documentação hábil e idônea a
demonstrar o alegado erro no preenchimento da declaração, não há como infirmar o
lançamento relativo ao IRPJ e a CSLL”. Concluiu a DRJ, no Acórdão 14-51.644, que “não
restou infirmada a exigência fiscal de que trata o processo n° 13819.722690/2013-10,
permanecendo válida a alteração procedida na base de cálculo da CSLL, no ano-calendário
2008”.
Acerca das estimativas que não teriam sido computadas na apuração do saldo
negativo, correspondem a dois DARF recolhidos em 30/06/2011, no valor total de R$
3.060.047.78, código 2484, PA 28/02/2008 e de R$ 4.001.944,99, código 2484, PA 31/01/2008,
entendeu a Primeira Instância que os valores citados não compuseram as antecipações
consideradas no ajuste anual, e que eventuais valores pagos a maior a título de estimativa
deveriam ser requeridos em procedimento independente dos atuais autos:
À análise dos documentos, vê-se que os pagamentos foram vinculados à discussão
judicial de que trata o processo n° 2008.61.14.002150-4. Mediante consulta ao sítio na
internet do TRF da 3a Região, verifica-se que constitui o objeto da ação a exclusão da
base de cálculo da CSLL os valores relativos as receitas de exportação, bem como
compensar as quantias indevidamente recolhidas.
(...)
Verifica-se, também, que, em 27/05/2011, a interessada renunciou ao direito que se
funda à ação, com extinção do processo, no tocante às parcelas da CSLL decorrentes de
exportação com vencimento até 30/11/2008, visando a adesão ao parcelamento, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da ação judicial em 22/08/2011:
(...)
De se concluir que os DARF ora apresentados correspondem ao recolhimento das
estimativas incidentes sobre as receitas de exportação levadas à discussão judicial e foi
efetuado em 30/06/2011, após a desistência da correspondente ação (27/05/2011), cujo
trânsito em julgado se deu na seqüência (22/08/2011).
A DIPJ 2009 retificadora (ativa) acostada aos autos foi transmitida em 04/03/2011.
Observa-se que foram declaradas receitas de exportação, no valor de R$
2.274.325.194,25, na Demonstração do Resultado (Ficha 06 A, linha 01); bem como
foram apurados na Ficha 16 os valores mensais de estimativas de CSLL, abaixo
resumidos, os quais totalizam a quantia de R$ 77.755.485,70:
(...)
Ressalte-se, por pertinente, que a interessada levou para o Cálculo da CSLL devida no
ajuste, constante da Ficha 17 da DIPJ 2009 retificadora (ativa), exatamente o total de
estimativas apurado na Ficha 16, acima indicado, de R$ 77.755.485,70.
Com efeito, somente são dedutíveis da CSLL apurada no ajuste anual as estimativas
pagas em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa SELIC,
acumulados a partir do mês subseqüente ao do recolhimento indevido, pode ser
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

restituído e/ou compensado, mediante apresentação de DCOMP. Nesse sentido dispôs a
Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT n° 19, de 08/12/2011:
(...)
Consulta aos sistemas informatizados da RFB aponta que o débito de estimativa
de jan/08, calculado no valor de R$ 2.977.416,11, foi declarado em DCTF e
recolhido no prazo de seu vencimento, em 29/02/2008; da mesma forma, o
débito de estimativa de fev/08, calculado no valor de R$7.359.746,23, foi
declarado em DCTF e recolhido no vencimento, em 31/03/2008. Confira-se:
(...)
Como se pode concluir, os pagamentos de estimativas constantes dos DARF
aqui analisados, recolhidos em 30/06/2011, após os respectivos vencimentos,
nos valores originais de R$ 2.977.416,11 (PA jan/08) e R$ 2.290.969,37 (PA
fev/08), são excedentes àqueles apurados na Ficha 16 da DIPJ 2009 retificadora
ativa, não tendo sido computados no ajuste anual (Ficha 17 da DIPJ 2009
retificadora) e nem declarados pela contribuinte em sua DCTF, estando
disponíveis. Confira-se:
(...)
Cientificada e irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
1884 e ss) em que alega que:
a) houve simples erro no preenchimento da DIPJ, o qual não implicou qualquer efeito
sobre o resultado tributável, não trazendo prejuízo ao Fisco;
b) a recorrente lançou a diferença entre os valores das receitas financeiras e o valor da
variação monetária passiva, todavia o valor da despesa de variação monetária não foi
inserido na linha respectiva, não produzindo duplicidade de dedução;
c) houve nulidade por ausência de fundamentação quanto à norma infringida, além de
existir discrepância entre os fundamentos e a conclusão;
d) o auto de infração não se reveste das formalidades legais e regulamentares,
especialmente no que concerne à clara e precisa descrição dos fatos e fundamentos
legais que ensejaram a autuação;
e) inexistência de efetiva omissão de receitas, pois o erro cometido pela recorrente não
alterou o resultado do exercício, nem trouxe qualquer prejuízo ao Fisco;
f) tributo não é sanção de ato ilícito e no lançamento deve prevalecer o princípio da
verdade material, porém o procedimento adotado pela Fiscalização de não analisar as
contas contábeis que compuseram as linhas da DIPJ e deixar de confrontá-las com a
escrituração comercial, impossibilitou chegar-se à verdade material, o que se afigura
contrário à correta aplicação da legislação tributária, tendo sido dada maior importância
a aspectos formais, quando o correto seria efetuar exaustiva análise comparativa dos
valores declarados; e
g) impossibilidade de exigência de multa e juros sobre o crédito extinto por
compensação, já que a recorrente não incorreu em mora, pois apresentou as declarações
de compensação antes do vencimento do débito;
Com esses fundamentos pediu o provimento do recurso; e, em caráter subsidiário, a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que se comprovasse o equívoco na
determinação da exigência materializada no auto de infração.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

Anexou-se a estes autos (e-fls. 2278 e ss) cópia do Acórdão 1301 - 002.981 - 3a
Câmara/1a Turma Ordinária, 1a Sessão, de 12 de abril de 2018, nos autos do processo
13819.722690/2013-10, em que a Turma deu provimento ao recurso voluntário para cancelar a
autuação de IRPJ e CSLL, referente ao ano calendário 2008, que tinha como base os mesmos
fatos que ensejaram a negativa de crédito destes autos. Fundamentou a Turma que não restou
comprovado que houve omissão de receita na apuração anual do IRPJ/CSLL.
(...)
Nesse ponto, data vênia, penso que não houve a omissão de receita.
Primeiramente vale nota que a retificação da DIPJ foi anterior à data da
conclusão da fiscalização, de modo que esta retificação deve ser considerada
válida à luz do princípio da verdade material.
(...)
Assim, conclui-se que não houve alteração na diferença entre os valores
declarados equivocadamente e os valores declarados após a retificação. Confira-se:
(...)
Portanto, entendo que o contribuinte trouxe aos autos os documentos contábeis que
demonstram o cálculo do imposto pago/declarado, a partir dos quais é possível compor
os montantes que constam no ECD/SPED. Isto posto, restou equivocada a análise da
fiscalização quando da comparação dos saldos de resultados da empresa com os saldos
da SCP, no confronto com os montantes declarados na DIPJ, sobretudo, por
entender que não houve latros contábil nas informações prestadas na DIPJ/09.
Diante a análise do conjunto da documentação fornecida pelo contribuinte e presente
nos autos, entendo que se trata de um erro material do contribuinte, que deve
ser sanado.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nos
autos, contra Acórdão 14-51.644 - de 2 de julho de 2014, que negou provimento à manifestação
de inconformidade da recorrente e manteve o despacho no qual a DRF – São Bernardo do
Campo (SBC) se recusara a homologar as compensações declaradas pela recorrente de crédito de
CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado seria decorrente de saldo
negativo de CSLL apurada no ano-calendário 2008. A DRF - SBC concluiu que a recorrente
omitira receitas, as quais, se computadas na apuração do lucro real, modificariam o resultado do
período, transformando o saldo negativo em imposto a pagar. Por conseguinte, foram indeferidos
o direito creditório e a homologação das compensações. O motivo do indeferimento do pleito da
recorrente foi a falta de prova de que as receitas financeiras a que correspondiam os valores
retidos na fonte haviam sido oferecidas à tributação. Esse fato, além de motivar a não
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

homologação das compensações, deu ensejo a lançamento de crédito tributário, formalizado em
auto de infração que consta do processo administrativo no 13819.722690/201310.
Em Acórdão 1301 - 002.981 - 3a Câmara/1a Turma Ordinária Sessão, de 12 de
abril de 2018 (e-fls. 2278 e ss), nos autos do processo 13819.722690/2013-10, esta Turma deu
provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação de IRPJ/CSLL, referente ao ano
calendário 2008. Fundamentou a Turma que não restou comprovado que houve omissão de
receita na apuração anual do IRPJ/CSLL e aceitou a apuração dos tributos informada nas DIRPJs
retificadoras do período:
(...)
Nesse ponto, data vênia, penso que não houve a omissão de receita.
Primeiramente vale nota que a retificação da DIPJ foi anterior à data da
conclusão da fiscalização, de modo que esta retificação deve ser considerada
válida à luz do princípio da verdade material.
(...)
Assim, conclui-se que não houve alteração na diferença entre os valores
declarados equivocadamente e os valores declarados após a retificação. Confira-se:
(...)
Portanto, entendo que o contribuinte trouxe aos autos os documentos contábeis que
demonstram o cálculo do imposto pago/declarado, a partir dos quais é possível compor
os montantes que constam no ECD/SPED. Isto posto, restou equivocada a análise da
fiscalização quando da comparação dos saldos de resultados da empresa com os saldos
da SCP, no confronto com os montantes declarados na DIPJ, sobretudo, por
entender que não houve latros contábil nas informações prestadas na DIPJ/09.
Diante a análise do conjunto da documentação fornecida pelo contribuinte e presente
nos autos, entendo que se trata de um erro material do contribuinte, que deve
ser sanado.
Entendo que está definido, em processo conexo (13819.722690/2013-10), a
apuração do mesmo tributo (CSLL) para o mesmo ano calendário 2008, sobre os mesmos fatos,
de forma que não cabe a esta Turma revisitar a matéria, conforme o disposto no art. 146 do CTN.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Isto porque desde a decisão administrativa ( Despacho n° 386/2013), a razão
apresentada para a negativa do crédito pleiteado foi de que a Recorrente omitira receitas, as
quais, se computadas na apuração do lucro real, modificariam o resultado do período,
transformando o saldo negativo em imposto a pagar. Por conseguinte, foram indeferidos o direito
creditório e a homologação das compensações. Mas, conforme já ressaltado, tal omissão restou
afastada por este CARF.
No que se refere às estimativas que não teriam sido computadas na apuração do
saldo negativo, correspondente a dois DARF recolhidos em 30/06/2011, no valor total de R$
3.060.047.78, código 2484, PA 28/02/2008 e de R$ 4.001.944,99, código 2484, PA 31/01/2008,
entendo como a Primeira Instância que os valores citados não compuseram as antecipações
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

consideradas no ajuste anual, e que eventuais valores pagos a maior a título de estimativa
deveriam ser requeridos em procedimento independente dos atuais autos. Assim dispôs a DRJ
À análise dos documentos, vê-se que os pagamentos foram vinculados à discussão
judicial de que trata o processo n° 2008.61.14.002150-4. Mediante consulta ao sítio na
internet do TRF da 3a Região, verifica-se que constitui o objeto da ação a exclusão da
base de cálculo da CSLL os valores relativos as receitas de exportação, bem como
compensar as quantias indevidamente recolhidas.
(...)
Verifica-se, também, que, em 27/05/2011, a interessada renunciou ao direito que se
funda à ação, com extinção do processo, no tocante às parcelas da CSLL decorrentes de
exportação com vencimento até 30/11/2008, visando a adesão ao parcelamento, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da ação judicial em 22/08/2011:
(...)
De se concluir que os DARF ora apresentados correspondem ao recolhimento das
estimativas incidentes sobre as receitas de exportação levadas à discussão judicial e foi
efetuado em 30/06/2011, após a desistência da correspondente ação (27/05/2011), cujo
trânsito em julgado se deu na seqüência (22/08/2011).
A DIPJ 2009 retificadora (ativa) acostada aos autos foi transmitida em 04/03/2011.
Observa-se que foram declaradas receitas de exportação, no valor de R$
2.274.325.194,25, na Demonstração do Resultado (Ficha 06 A, linha 01); bem como
foram apurados na Ficha 16 os valores mensais de estimativas de CSLL, abaixo
resumidos, os quais totalizam a quantia de R$ 77.755.485,70:
(...)
Ressalte-se, por pertinente, que a interessada levou para o Cálculo da CSLL devida no
ajuste, constante da Ficha 17 da DIPJ 2009 retificadora (ativa), exatamente o total de
estimativas apurado na Ficha 16, acima indicado, de R$ 77.755.485,70.
Com efeito, somente são dedutíveis da CSLL apurada no ajuste anual as estimativas
pagas em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa SELIC,
acumulados a partir do mês subseqüente ao do recolhimento indevido, pode ser
restituído e/ou compensado, mediante apresentação de DCOMP. Nesse sentido dispôs a
Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT n° 19, de 08/12/2011:
(...)
Consulta aos sistemas informatizados da RFB aponta que o débito de estimativa de
jan/08, calculado no valor de R$ 2.977.416,11, foi declarado em DCTF e recolhido no
prazo de seu vencimento, em 29/02/2008; da mesma forma, o débito de estimativa de
fev/08, calculado no valor de R$7.359.746,23, foi declarado em DCTF e recolhido no
vencimento, em 31/03/2008. Confira-se:
(...)
Como se pode concluir, os pagamentos de estimativas constantes dos DARF aqui
analisados, recolhidos em 30/06/2011, após os respectivos vencimentos, nos valores
originais de R$ 2.977.416,11 (PA jan/08) e R$ 2.290.969,37 (PA fev/08), são
excedentes àqueles apurados na Ficha 16 da DIPJ 2009 retificadora ativa, não tendo
sido computados no ajuste anual (Ficha 17 da DIPJ 2009 retificadora) e nem declarados
pela contribuinte em sua DCTF, estando disponíveis. Confira-se:
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.848 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722846/2013-54

(...)
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo a
imputação de omissão de receitas da base de cálculo da CSLL, de forma que prevaleça a
apuração de CSLL perpetrada através do Acórdão 1301 - 002.981 - 3a Câmara/1a Turma
Ordinária Sessão, de 12 de abril de 2018 (e-fls. 2999 e ss), nos autos do processo conexo no
13819.722690/2013-10.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 2324
DF CARF MF
Original